Tribunal: TJMT
Processo: 1034244-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034244-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAGALY BANDEIRA BISPO - CPF: 353.896.301-06 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MAGALY BANDEIRA BISPO - CPF: 353.896.301-06 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CANCELAMENTO DE DESCONTOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DÉBITO EM CONTA SALÁRIO – SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO ATENDIDA PELA CASA BANCÁRIA – REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL – TEMA 1.085 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Tema 1.085 do c. STJ.
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
.

Configura dano moral o débito automático de valor indevido em conta destinada ao recebimento de proventos, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na conta salário da consumidora, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais no 1034244-89.2024.8.11.0041, movida por MAGALY BANDEIRA BISPO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR,
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para declarar a SUSPENSÃO DA RETENÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELO REQUERIDO e restituição dos descontos efetivados ilegalmente, efetivada de forma simples e atualizada da data do DESCONTO ILEGAL indicadas pela autora de 05/2024, 06/2024 e 07/2024 – id no 164932451 – pág. 14.

CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, pelos índices adotados pela e. CGJ/MT, a partir deste julgado.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões de Id. 247975261, o 1o apelante, BANCO DO BRASIL S. A., alega preliminarmente que não detém legitimidade passiva na presente demanda, conforme prevê o art. 337 do Código de Processo Civil.

Ressalta, em seguida, que a parte autora ajuizou a presente demanda sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo contra a instituição financeira e, estando ausente as condições da ação (interesse de agir e legitimidade ad causam), requer seja a preliminar suscitada, devidamente acolhida, de forma a extinguir o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o Art. 485, VI do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que todas as suas ações em relação à cobrança da parcela consignada são rigidamente seguidas de acordo com a informação prestada pelo empregador e, se não houver o desconto da parcela em folha de pagamento, a prestação será cobrada parcialmente ou integralmente na conta corrente/conta salário, conforme previsão contratual do Parágrafo Nono da Cláusula 5a e Parágrafo Quarto da Cláusula 14a das Cláusulas Gerais do CDC.

Segue aduzindo que agiu sempre em exercício regular de direito. Defende a ausência de comprovação do dano moral e nexo de causalidade.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus de sucumbência. Sucessivamente, pugna pela redução dos danos morais.

A 2o apelante MAGALY BANDEIRA BISPO, por sua vez, ao Id. 247975264, requer a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais para a quantia sugerida de R$20.000,00 (vinte mil reais) e alterado o indébito para a forma dobrada.

Não foi realizado o pagamento do preparo recursal, por ser a 2a apelante beneficiária da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 247975277 e 247975286, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O banco apelante, em suas razões de id. 65873493, alega a sua ilegitimidade passiva. Sustenta que todas as suas ações em relação à cobrança da parcela consignada são rigidamente seguidas de acordo com a informação prestada pelo empregador e, se não houver o desconto da parcela em folha de pagamento, a prestação será cobrada parcialmente ou integralmente na conta corrente/conta salário, conforme previsão contratual do Parágrafo Nono da Cláusula 5a e Parágrafo Quarto da Cláusula 14a das Cláusulas Gerais do CDC.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, uma vez que é objetiva, sendo imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

No caso dos autos, o banco apelante aduz ser parte ilegítima, no entanto, se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos causados aos consumidores.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A propósito, trago à baila julgado do C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011 - destaquei).

Posto isto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR - DA CARÊNCIA DA AÇÃO.

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir do autor/apelado, impende ressaltar que esta condição da ação resta configurada, uma vez que o pedido do autor contempla a obrigação de não fazer decorrente da revogação de autorização de débito automático não atendida pela casa bancária, além da reparação por dano extrapatrimonial alicerçada na suposta violação de direitos pelos descontos indevidos de valores em conta salário.

Nesse contexto, verifica-se que há interesse de agir do consumidor, que busca a suspensão dos descontos e, por conseguinte, os danos morais provenientes da falha na prestação dos serviços bancários.

Sobre o tema, colaciono o ensinamento do professor Alexandre Freitas Câmara, segundo o qual:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de ‘interesse-necessidade’) e adequação da via processual (ou ‘interesse-adequação’).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...). Além disso, impõe-se o uso da via processual adequada para a produção do resultado postulado.”
(in O Novo Processo Civil Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 39).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESPERA EM FILA DE BANCO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JUNGIDO À INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. 1. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 2. Não se pode perder de vista que a demanda envolve direito do consumidor e que cabe à parte contrária, e não ao juízo, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJGO, Apelação ( CPC) 5210624-72.2018.8.09.0134, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018. Negritei)
.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada, pois configurado o interesse de agir do autor, ora apelado.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Resta incontroverso que a autora contratou empréstimos comuns denominados BB Crédito Salário junto ao banco réu, tendo sido ajustado que o pagamento das respectivas parcelas se daria por meio de descontos diretos na conta corrente da consumidora (débito automático).

Posteriormente, a autora solicitou ao banco réu que cancelasse o referido débito automático das parcelas (Id. 247975178). Contudo, não houve atendimento a esse requerimento pelo banco.

Por essa razão, a autora ajuizou a demanda condenatória em obrigação de não fazer ora examinada, pretendendo compelir o banco réu a abster-se de realizar os aludidos descontos, assim como indenizar os prejuízos morais e devolver os valores descontados indevidamente em dobro.

Tal pedido foi parcialmente acolhido pela r. sentença recorrida, e contra ela se insurgem ambos os litigantes. Sem razão, todavia.

Isso porque a questão foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1085), que firmou a seguinte tese:
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo

aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
(REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe de 15/03/2022).

E, cujo entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do inadimplemento, senão vejamos:

“Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”

Desta feita, a norma faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, a qual não suspendeu mesmo após o pedido expresso e, ocasionou à autora vários descontos que suplantam o valor da remuneração auferida, colocando em risco a sua subsistência de forma clara.

Nesse cenário, é indiscutível a possibilidade de o consumidor requerer o cancelamento dos descontos de parcelas relativas a mútuo comum em sua conta corrente, restando acertada a r. sentença recorrida no ponto.

A propósito:

"Apelação Cível. Mútuos bancários. Ação de obrigação de fazer de cancelamento dos descontos efetuados em conta- corrente, com pedido subsidiário de limitação dos descontos. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Contrato consignado com desconto em folha de pagamento que está dentro da limitação legal. Limitação não aplicável aos empréstimos com descontos em conta-corrente. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Tema 1.085/STJ. Ilegalidade dos descontos. Possibilidade, porém, de realização de descontos em conta do mutuário sem limitação de valor que pode persistir somente enquanto perdurar a autorização expressa do mutuário. Autor que revoga a autorização anteriormente concedida. Acolhimento do pedido de cancelamento dos descontos em conta- corrente que é medida de rigor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido".
(Apelação no 1043535-21.2021.8.26.0100, Rel. Des Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023).

Quanto ao pedido de repetição de indébito, deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do desconto não autorizado, indicadas pela autora de 05/2024, 06/2024 e 07/2024.

A repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

Outrossim, é patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.

Além do mais, é cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Com efeito, a cobrança de forma diferente da contratação realizada certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a condenação da parte requerida em indenização por dano moral.

Os débitos em discussão nos autos foram descontados em conta destinada ao recebimento dos proventos da autora, os quais suplantam o valor da remuneração auferida e claramente colocam em risco a sua subsistência.

Logo, por ter havido o débito em verba de natureza alimentar, o prejuízo se dá
in re ipsa
, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – FRAUDE – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DO EMPREENDIMENTO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONDUTA ILÍCITA – CONFIGURAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA – PATAMAR DE RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]
Os descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, VERBA sabidamente de caráter ALIMENTAR, por pessoa de baixa renda, configura dano moral.
Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção.” (N.U 0031980-05.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Considerando o grau de culpa do banco requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025